Tribunal: CARF
Processo: 10480.730846/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.730846/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.652 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
PAULO MURILO UCHOA DE MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa da despesa declarada quando desatendidos os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência,
mediante apresentação dos comprovantes dos serviços e dos pagamentos
realizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.730846/2012-18
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730846/2012-18

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 147/152):
Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, relativa ao ano-calendário de 2007,
fl(s). 44/49.
O valor do imposto suplementar originalmente calculado, sujeito à multa de ofício de
75%, foi de R$ 3.596,77.
O(A) contribuinte calculou um imposto a pagar no valor de R$ 408,22.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl(s). 51/52.
A notificação decorreu da Dedução Indevida de Despesas Médicas. O procedimento
fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Foi glosado o valor de R$ 14.489,07 deduzido indevidamente a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
CPF/CNPJ/NIT
Obs.
Nome do
Beneficiário
Código
Valor Pago
Reembolsado/
Não Dedutível
Alterado
04.288.864/0001-01
Tit.
SANTA CLARA
PLANO DE
SAUIDE
26
1.345,43
0,00
0,00
00.736.838/0001-48
Tit.
CENTRO
HOSPITALAR
SAO MARCOS
S/A
20
247,28
0,00
123,64
436.287.884-04
Tit.
ALEXANDREA
SABINO PINHO
DA CAMARA
BASTOS
10
13.020,00
0,00
0,00
Complementação dos Fatos
Para comprovar dedução com despesas médicas pleiteadas na Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, o contribuinte apresentou entre outros, 12
(doze) recibos no valor total de R$ 13.020,00, referentes a tratamento psicológico, nos
quais consta como emitente Alexandra S. P. da Camara Bastos, CPF 436.287.884-04.
Analisando os recibos acima citados verificamos que nenhum deles identifica o(s)
paciente(s), não sendo possível constatar se tais despesas médicas atendem ao 1o,
inciso II do art. 80 do Decreto no 3.000/99, para serem consideradas dedutíveis.
Diante dos valores que teriam sido despendidos, foi solicitada a apresentação dos
comprovantes bancários dos efetivos pagamentos (Ex: cópia microfilmada do cheque
emitido e/ou comprovante de depósito bancário, etc). Em atendimento, o contribuinte
limitou-se a apresentar novamente os recibos emitidos em nome de Alexandra S. P. da
Camara Bastos.
O Art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR Decreto no 3.000 de 26/03/1999)
especifica: Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Tendo em vista que o contribuinte, apesar de intimado, não comprovou o efetivo
pagamento dos serviços acima discriminados, procedemos à glosa de dedução com
despesas médicas pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, relativas aos
recibos acima citados, no valor de R$ 13.020,00.
Foi procedida, ainda, glosa das despesas médicas abaixo relacionadas:
- R$ 1.345,43 - Santa Clara Plano de Saúde, CNPJ 04.288.864/0001-01, tendo em vista
que foram considerados dedutíveis apenas os pagamentos efetuados referentes ao
contribuinte, R$ 7.999,72, de acordo com comprovantes de pagamentos apresentados
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730846/2012-18

pelo mesmo. Os valores relativos ao outro beneficiário, Higor Vinicius S Barbosa, são
indedutíveis, tendo em vista que esse beneficiário não foi informado como dependente
na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF)
apresentada pelo contribuinte e, apesar de intimado, o contribuinte não apresentou
documentação comprobatória da relação de dependência de Higor Vinicius S Barbosa.
A dedução com despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio e aos dependentes que atendam as condições
previstas na legislação do Imposto de Renda Pessoa Física.
-R$ 123,64 Centro Hospitalar São Marcos S/A, CNPJ 00.736.838/0001-48, tendo em
vista que foi considerado dedutível apenas o pagamento efetuado referente ao
contribuinte, R$ 123,64, de acordo com Nota Fiscal de Serviço 026596 apresentada
pelo mesmo. O valor da Nota Fiscal de Serviço 026630, R$ 123,64, relativo a serviços
prestados a outra beneficiária, Norma Rego B. de Medeiros, é indedutível, tendo em
vista que essa beneficiária não foi informada como dependente na DIRPF apresentada
pelo contribuinte.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 30/07/2012. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 13/08/2012, fl 50. O(a) mesmo(a) ingressou com a impugnação de fl(s) 2/11
em 24/08/2012, alegando, em síntese:
· Tratam-se de lançamentos indevidos, visto que a documentação foi devidamente
apresentada dentro dos padrões exigidos pela legislação em vigor.
· A impugnação será parcial, qual seja:
· Item 1o (CNPJ no 04.288.864/0001-01) OPS Plano de Saúde S/A - R$ 1.345,43. O
Contribuinte confessa como devido este item, requerendo de logo parcelamento para o
seu efetivo pagamento.
· Item 2o (CNPJ no 00.736.838/0001-48 - Centro Hospitalar São Marcos S/A -R$123,64.
O Contribuinte confessa como devido este item, requerido de logo, que seja acrescido
ao anterior e feito o parcelamento no valor de R$1.469,07.
· Item 3o (CPF no 436.287.884-04) Alexandra Sabino Pinho da Câmara Bastos.
R$13.020,00. Discorda e impugna o Contribuinte o lançamento da importância acima,
visto que foram devidamente comprovadas as despesas com a psicóloga, em sua
declaração de Rendimentos, tendo sido os pagamentos efetivados em espécie, moeda
corrente do país. Entretanto, na forma como se apresentaram os recibos, caso
trouxerem a indicação do nome do profissional, seu endereço e o número de inscrição
no CPF, nos moldes do art. 80, do Decreto 3000/99, o Fisco apenas poderá elidir a
boa-fé do contribuinte se comprovar a existência de fraude.
· Cita jurisprudência.
Informações Complementares
Consta nos autos:
· Documentos apresentados pelo(a) contribuinte para comprovar suas alegações, fls.
21/32.
· Declaração de Ajuste Anual, fls. 34/40.
· Dossiê da Malha Fiscal às fls. 53/144.
· O(a) contribuinte informou o(s) seguinte(s) dependente(s) em sua Declaração de
Ajuste Anual:
CPF
Nome
Nascimento
Código
Situação
Qtde

PAULO HENRIQUE ALVES DE MEDEIROS
24/01/2003
21

0

LUIZ FELIPE ALVES DE MEDEIROS
14/09/2006
21

0
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730846/2012-18

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada torna-se incontroversa e o crédito tributário dela resultante
definitivo e exigível.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa para as deduções pleiteadas na declaração de ajuste anual no caso de
solicitados pela fiscalização e não comprovados os pagamentos efetuados a título de
despesas médicas.
Cientificado da decisão, em 10/09/2015 (fls. 158/159), o contribuinte, em
09/10/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 161/167), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação remanescente, alegando, em apertada síntese, que os recibos apresentados relativos às
despesas médicas glosadas estão em conformidade com a legislação de regência, sendo hábeis e
suficientes paga comprovar os tratamentos e os pagamentos efetuados, portanto idôneos, sendo
certo que em nenhum momento restou demonstrada a má-fé do contribuinte. Cita jurisprudência
judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 168/175.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à profissional Alexandra Sabino
Pinho da Câmara Bastos, no valor de R$ 13.020,00, por falta de comprovação do efetivo
pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2008.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 147/152), e atendo-se às informações
contidas no lançamento fiscal (fls. 45/49), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730846/2012-18

Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts.
73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los,
sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80, § 1o, II e III e § 3o do
RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se no
valor probante dos recibos como suficientes para a dedução pleiteada, sem contudo justificar ou
demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação que, ao meu sentir,
poderia ter sido suprida, dentre outros, com declaração emitida pela prestadora dos serviços,
contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99, além de atestar o
recebimento dos valores pagos – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa e reconheço
a subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730846/2012-18

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 189
DF CARF MF
Original